Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-16.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDENIR DE FIGUEIREDO - CPF: 001.664.051-91 (APELANTE), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ARINICE BENEDITA FIGUEIREDO - CPF: 080.801.001-87 (APELANTE), ARILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 114.406.861-49 (APELADO), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE GONZAGA FIGUEIREDO - CPF: 495.180.388-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. MERA TOLERÂNCIA ENTRE IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade de dois lotes pelo autor, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. Os apelantes sustentam que a posse exercida pelo recorrido não preenche os requisitos legais, sendo marcada por mera tolerância entre irmãos, sem
animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pelo recorrido preenche os requisitos da usucapião extraordinária, em especial o animus domini; e (ii) verificar se a posse do imóvel decorreu de mera tolerância dos proprietários, impedindo o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da usucapião exige posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com
animus domini
, independentemente de título e boa-fé, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

4.

A posse exercida pelo recorrido não se caracteriza como posse
ad usucapionem
, pois decorre de mera tolerância dos proprietários, que jamais manifestaram intenção de transferir a propriedade.

5.

A relação de parentesco entre as partes reforça a tese de posse precária, pois o imóvel foi cedido ao recorrido sem intenção de alienação, afastando o requisito essencial do
animus domini.

6.

A ausência de comprovação de ajuste verbal válido e eficaz entre as partes quanto à transferência da propriedade impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

7.

O pagamento de tributos e a realização de benfeitorias no imóvel não configuram, por si sós, o exercício da posse com
animus domini,
pois são condutas compatíveis com a mera detenção ou permissão de uso.

8.

A prova testemunhal corrobora que o imóvel já era alugado antes da ocupação pelo recorrido, afastando a tese de imóvel abandonado e reforçando a precariedade da posse.

9.

O ajuizamento da ação de usucapião logo após os proprietários manifestarem intenção de vender o imóvel sugere que a demanda foi proposta para evitar a desocupação, e não para consolidar um direito adquirido pelo decurso do tempo.

10.

O art. 1.208 do Código Civil impede o reconhecimento da posse quando ela decorre de mera permissão ou tolerância, situação evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse exercida por mera tolerância do proprietário não autoriza a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

2.

O
animus domini
é requisito essencial para a usucapião, não sendo demonstrado quando há relação de parentesco e ausência de prova inequívoca da intenção de exercer a posse como dono.

3.

O pagamento de tributos e a realização de benfeitorias não comprovam, isoladamente, a posse qualificada para usucapião, pois são condutas compatíveis com a mera detenção ou permissão de uso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.238 e 1.208; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1034424-08.2019.8.26.0577, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2025; TJSP, Apelação Cível 0010974-73.2012.8.26.0100, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Waldenir de Figueiredo
e
Arinice Benedita Figueiredo,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária nº
1011612-16.2017.8.11.0041,
movida por
Arilson de Figueiredo,
reconhecendo a aquisição da propriedade dos lotes 03 e 05, integrantes da matrícula nº 2167.

Em síntese, aduzem que o autor/apelado não preenche os requisitos legais para a usucapião, porque a posse não teve
animus domini,
mas sim mera tolerância por parte do réu Waldenir de Figueiredo, que jamais teve a intenção de transferir a propriedade que é dos apelantes desde 1993, conforme escritura pública e certidão de matrícula. Frisam que se trata de empréstimo gratuito, sem qualquer vontade de transferir a propriedade.

Alegam, ainda, que o acordo verbal invocado pelo autor não se traduz em título hábil para justificar a aquisição da propriedade por usucapião, máxime frente a total ausência de prova de que os lotes teriam sido objeto de pagamento pelas quotas da Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda.

Assim, justificam, porque o apelado ocupa o imóvel desde janeiro de 2004, enquanto a venda da rádio ocorreu apenas em dezembro de 2006 (Id. 14943602), além da evidente discrepância de valores: o apelado possuía apenas 25% das quotas da rádio, avaliadas em R$ 100.000,00 (Id. 14943602), enquanto os lotes usucapiendos têm valor venal de R$ 1.099.084,80 e R$ 222.648,13 e, por fim, ele figurou como sócio da rádio apenas por exigência do Ministério das Comunicações, assim como seu irmão e Eldivandir, devido à proibição de sociedade limitada com um único sócio na época.

Destacam que a alegação de que o imóvel estava abandonado foi desmentida, inclusive por testemunhas do próprio apelado, cujos depoimentos de Jorge Moraes Filho e José Patrocínio de Brito Junior, confirmaram que o bem era anteriormente ocupado por um inquilino, que o alugava dos apelantes.

Aduzem que informaram ao apelado sua intenção de vender o imóvel em 2017 e, no entanto, foram surpreendidos acerca da presente ação, ajuizada apenas com o objetivo de evitar a desocupação.

Reiteram de forma enfática que a posse exercida pelo apelado é precária, respaldando-se em depoimentos de familiares e conhecidos, além de provas documentais, como escritura, certidão, fotos e declaração do prestador de serviços (Id. 14943299 a Id. 14943801).

Reclamam, contudo, que a sentença está omissa acerca da natureza da posse exercida pelo apelado, marcada de precariedade, frente a mera tolerância entre irmãos (artigo 1.208, CC), em violação aos artigos 489, §1º, do CPC e 93, IX, da CF.

Ponderam que o pagamento de taxas e IPTU pelo apelado não é suficiente para caracterizar a posse
ad usucapionem
, bem assim o acompanhamento de visitas sanitárias e cuidados básicos com o imóvel, decorrentes do seu uso, não comprovam, por si sós, o ânimo de dono.

Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente a ação de usucapião.

Nas contrarrazões, o apelado
Arilson de Figueiredo, pede o desprovimento do apelo, ao
argumento de que exerce posse exclusiva, ininterrupta e de boa-fé desde 2004, tendo fixado moradia no lote 03 e realizado diversas benfeitorias e cultivos produtivos no lote 05. Juntou comprovantes de IPTU desde 2005, declarações de testemunhas e fotografias das melhorias feitas no imóvel (id 252798817).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na análise da posse exercida pelo apelado e na verificação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

O dispositivo legal dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso concreto, a sentença entendeu que o apelado reside no imóvel composto pelos dois lotes há mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição, porquanto teria reformado a casa, plantado árvores e custeado integralmente os gastos desde o ano de 2004, época em passou ocupá-lo, o que comprovaria o prazo para a procedência do pedido, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Em que pese o entendimento da sentença impugnada, da análise criteriosa do conjunto probatório, entendo que o apelado/autor não preencheu os requisitos legais para a usucapião, notadamente porque sua posse não é marcada pelo
animus domini,
mas sim mera tolerância dos apelantes, que jamais tiveram intenção de transferir a propriedade.

Ocorre que para o reconhecimento da procedência do pedido da usucapião, não basta que a posse seja prolongada, revela-se essencial e imprescindível o
animus domini,
ou seja, a intenção inequívoca de exercer a posse como dono, de forma exclusiva, pública e sem qualquer subordinação à propriedade alheia.

No caso em exame, os elementos dos autos demonstram que a posse dos recorridos decorreu de mera liberalidade dos apelantes, frente a relação de parentesco havido entre ambos, já que são irmãos.

O próprio apelado admite que ingressou no imóvel em janeiro de 2004. No entanto, a alegada venda das quotas da Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., na qual detinha 25% de participação, somente ocorreu em dezembro de 2006. De modo que esse intervalo temporal evidencia a ausência de nexo direto entre a ocupação do imóvel e a suposta quitação pela venda das quotas da referida empresa.

Ademais, ao longo de toda a instrução processual, o apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porque deixou de demonstrar a existência de um ajuste verbal válido e eficaz que conferisse a ele a propriedade dos lotes em questão como forma de pagamento pela alienação das quotas sociais.

Com efeito, ausente nos autos qualquer elemento de prova que comprove que as partes efetivamente pactuaram tal transferência de propriedade, tornando a alegação do apelado meramente especulativa e destituída de suporte probatório.

Além disso, os documentos juntados pelos apelantes comprovam a titularidade da propriedade desde 1993, conforme escritura pública e certidão de matrícula.

Corrobora a tese dos requeridos/apelantes a prova testemunhal, cujos depoimentos dão conta que antes da ocupação pelo autor/apelado, o imóvel era alugado, o que, inclusive, afasta a tese de imóvel abandonado e de posse exclusiva pelo apelado.

A ausência de registro do exercício da posse do imóvel na declaração de Imposto de Renda, corrobora que o apelado apenas zelava pelo imóvel e, igualmente, são indicativos da ausência do domínio a reforçar o caráter precário da posse.

Destaca-se, por oportuno, que ao que consta, os proprietários do imóvel, aqui apelados, no ano de 2017, informaram ao recorrido sua intenção de vender o bem e logo depois foram surpreendidos com o ajuizamento da presente ação de usucapião, o que sugere que a demanda foi proposta para evitar a desocupação, e não para consolidar um direito adquirido pelo decurso do tempo.

Neste contexto, necessário ponderar que a sentença recorrida deixou de analisar a precariedade da posse exercida pelo apelado, ignorando por completo, a relação de mera tolerância
entre irmãos,
em afronta ao artigo 1.208 do Código Civil, que dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos".

Ora, se a ocupação foi tolerada pelo proprietário registral, não pode levar à aquisição originária do imóvel devido à ausência de posse, que, em realidade, se qualifica como detenção, sem evidências probatórias de mudança em sua natureza.

Além disso, o pagamento de tributos e despesas com o imóvel não caracteriza posse
ad usucapionem
, mas cumprimento de obrigações ordinárias do ocupante, como de resto ocorre entre locatários ou comodatários.

Nesse sentido:

“USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. AUTORES QUE DEMONSTRARAM ESTAR NA POSSE DO BEM PELO MENOS DESDE 1998 EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELA FILHA E PELO GENRO DELES. HIPÓTESE, TODAVIA,
EM QUE SE EVIDENCIOU MERA DETENÇÃO A TÍTULO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA, QUE NÃO INDUZ AO EXERCÍCIO DE POSSE 'AD USUCAPIONEM', NOS TERMOS DO ART. 1.208 DO CC, MAS MERA DETENÇÃO DEPENDENTE. SITUAÇÃO DE TODO INCOMPATÍVEL COM O "ANIMUS DOMINI" QUE SE REQUER À POSSE EM QUALQUER ESPÉCIE DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA QUE REQUER PROVA INDUBITÁVEL DE SEUS REQUISITOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, PORTANTO, QUE NÃO SE CONSUMOU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DO RÉU À USUCAPIÃO DA FRAÇÃO TITULARIZADA PELA COPROPRIETÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES A IMPEDIR O EXERCÍCIO DA COMPOSSE PELA DEMAIS PROPRIETÁRIA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1034424-08.2019.8.26.0577; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2025; Data de Registro: 16/01/2025)

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE "ANIMUS DOMINI". IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A prova dos autos evidencia que a ocupação do imóvel se iniciou como mera detenção por meio de contrato de locação firmado ente o proprietário registral e o pai de uma das autoras, inexistindo prova de transmudação da posse. 2. Além dos autores não terem comprovado o falecimento do genitor da autora, o que a princípio poderia indicar o início de posse "ad usucapionem" por parte dos autores, não se verifica, ao tempo da sentença, o transcurso do prazo de 15 anos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3.
A mera comprovação de quitação de tributos relativos ao imóvel não evidencia o "animus domini", pois se trata de obrigação cabente inclusive aos detentores por força de locação ou comodato.
4. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0010974-73.2012.8.26.0100; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 26/01/2025; Data de Registro: 26/01/2025)

Portanto, considerando a ausência de
animus domini
e a natureza precária da posse exercida pelo recorrido, a sentença merece reforma para julgar improcedente a ação de usucapião.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião, com a inversão do ônus da sucumbência, que fica ao encargo exclusivo do autor/apelado
ARILSON DE FIGUEIREDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025